Tribunal: TJDFT
Processo: 0726350-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726350-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DANYELLA LAZARO DE SALES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, no cumprimento de sentença manejado pela ora agravante contra Danyella Lazaro de Sales (processo n. 0704917-18.2020.8.07.0012, acolheu a impugnação apresentada pela agravada e determinou a desconstituição da penhora anteriormente efetivada. Na oportunidade, indeferiu o pedido de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, por alegação de que parte do débito exequendo seria composto por honorários advocatícios contratuais. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Em suas razões recursais (ID 38107696), narra cuidar-se, na origem, de cumprimento de sentença visando ao pagamento de valores devidos em decorrência de contrato de mútuo, o que inclui, a seu ver, o montante relativo aos honorários advocatícios contratuais. Aduz que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil poderá ser excepcionada quando preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. Sustenta que a penhora efetivada não afetará a subsistência do executada. Defende, subsidiariamente, a necessidade de constrição de montante capaz de garantir, ao menos, o pagamento da verba honorária, a qual possui natureza igualmente alimentar, coadunando-se à exceção à impenhorabilidade prevista no §2o do art. 833 do CPC. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de restabelecer a penhora dos valores constritos via SISBAJUD ou, ao menos, o percentual de 30% (trinta por cento). No mérito, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, garantindo-se, ao menos, a constrição de 30% (trinta por cento). Preparo recolhido (IDs 38107699 e 38107698). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a presença cumulada dos aludidos requisitos. Nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: “Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC.” Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Ante a imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[1] e deste e. Tribunal[2]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Contudo, no presente caso, há documentos colacionados na origem que indicam que a agravada percebe renda mensal de um salário-mínimo e não há outros dados capazes de evidenciar com segurança a possibilidade da mitigação da impenhorabilidade almejada e, caso possível, a sua extensão. Nesse cenário, observa-se que o valor recebido pela devedora não é de grande monta, refletindo inclusive no valor efetivamente penhorado em sua conta (R$933,00 - novecentos e trinta e três reais), que se revela insignificante diante da dívida cobrada (R$37.228,75 - trinta e sete mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Além disso, ainda que caracterizada qualquer hipótese de exceção à impenhorabilidade da verba salarial, não se vislumbra a urgência necessária à concessão da medida liminar, porquanto o Juízo a quo condicionou o efetivo desbloqueio dos valores penhorados à preclusão da decisão agravada. 3. Desse modo, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [2] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.